Tribunal: TJDFT
Processo: 0754825-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754825-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ CARLOS ROMANO DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUIZ CARLOS ROMANO DA CONCEICAO, visando à dispensa do pagamento de fiança arbitrada nos autos do Processo 0739649-47.2023.8.07.0003. Assevera a Impetrante que embora, em decisão do Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, tenha sido concedida a liberdade provisória ao Paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 2.000,00, este ainda se encontra privado de sua liberdade porque não tem condições de efetuar o pagamento do referido valor. Argumenta a Impetrante que “seja reconhecida a hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da quantia fixada a título de fiança, sobretudo quando o delito a ele imputado é delito sem violência ou grave ameaça à pessoa” (Num. 54707324 – pág. 5). Diz que “a isenção do valor fixado a título de fiança com base em sua carência financeira, estando assistido, inclusive, pela Defensoria Pública por não ter condições de arcar com o patrocínio de advogado particular, por ser hipossuficiente economicamente, pois ilógico pensar que continuaria submetido às mazelas do cárcere se tivesse recursos financeiros para suportar o montante arbitrado.” (Num. 54704784 – pág. 6). Requer, assim que “seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, seja pelo reconhecimento de se tratar de modalidade ilegal de prisão (sem título jurídico), seja com a concessão de liberdade provisória, com a ISENÇÃO da fiança ora arbitrada, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura.” (Num. 54704784 – pág. 7). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo MM Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, que concedeu liberdade provisória ao ora Paciente, com o arbitramento de fiança no valor de R$ 2.000,00. É certo que o Habeas Corpus é uma medida protetiva prevista no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, a fim de tutelar o status libertatis do paciente, quando ele sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Não obstante, analisando a Ata de Audiência de Custódia (Processo 0739649-47.2023.8.07.0003), verifica-se que não prosperam, nesse juízo perfunctório, as argumentações trazidas pelo Impetrante, haja vista que a Magistrada do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, considerando os requisitos previstos no art. 312 do Código Penal, entendeu pela desnecessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, deferindo a liberdade provisória, submetida, contudo, ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Nesse descortino, não se tratando de hipótese prevista nos artigos 323 e 324, do CPP, e cuidando-se de fiança arbitrada dentro dos limites estabelecidos pelo inciso I do art. 325 do mesmo Diploma Legal, como as alegações acerca da miserabilidade dos pacientes não se fizeram acompanhar de qualquer elemento mínimo de prova, não há como se albergar o pedido de liberação do pagamento da fiança arbitrada. Com efeito, não há qualquer comprovação acerca da alegada situação econômica dos presos, obstando-se, assim, a pretendida aplicação do disposto no artigo 350 do CPP para a concessão da liberdade provisória sem fiança. Confira-se o seguinte precedente desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO ÔNUS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE JURÍDICA. ORDEM DENEGADA. 1 Réu preso em flagrante por infringir o artigo 14, da Lei 10.826/2003, eis que portava arma de fogo municiada em via pública. O Juiz afirmou a ausência dos requisitos da prisão preventiva, mas concedeu a liberdade provisória com fiança fixada em dois mil reais, acima do valor mínimo previsto no artigo 325, inciso I, do Código de Processo Penal. A alegação do defensor acerca da insuficiência econômica do paciente veio acompanhada de qualquer resquício de prova, o que inviabiliza a análise do pedido. 2 O depósito judicial da fiança simboliza o compromisso com o Estado-Juiz e sua exclusão diante de mera alegação de pobreza esvaziaria o instituto, tornando-o letra morta. O valor arbitrado é razoável, proporcional e está escorado na lei. Colocar o paciente em liberdade sem fiança pode resultar estímulo à atividade criminosa levando-se em conta a inclinação para práticas ilícitas evidenciada em diversas passagens na Vara de Infância e Juventude por atos infracionais graves, agora repristinada quando mal completou dezoito anos de idade. 3 A análise acerca da liberdade não pode desconsiderar a vida pregressa do paciente, o que não dispensa a verificação dos atos anteriores à imputabilidade penal, pois a ficção jurídica da maioridade não serve de escudo para a prática de crimes capazes de desestabilizar a ordem pública. 4 Ordem denegada.” (Acórdão n. 536504, 20110020169815HBC, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1a Turma Criminal, julgado em 15/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 197). Assim, entendo que o arbitramento da fiança em valor que observou os limites legais constitui medida adequada às possibilidades financeiras do Paciente, não sendo possível dispensá-la, em face da ausência de comprovação da alegada miserabilidade econômica. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. VALOR EXACERBADO ÀS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PACIENTE. REDUÇÃO DO VALOR. ARTIGO 325, § 1o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Entendendo ausentes os requisitos da prisão preventiva, o Juízo a quo concedeu a liberdade provisória à paciente, com arbitramento de fiança no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a delito cuja lei estabelece como limitação para fixação de valores de fiança o montante de 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos. 2. O fato de a paciente estar presa há dois dias e de ter declarado, no presente writ, que trabalha como vendedora ambulante, com renda variável, indica ter sido exacerbada a fixação da fiança em 10.000,00 (dez mil reais), de modo que é possível reduzi-la, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. A redução do valor da fiança constituiu medida adequada às possibilidades da paciente, pois, após sua redução em sede de liminar, recolheu o montante e foi colocada em liberdade. 4. Ordem parcialmente concedida para, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado pelo Juízo a quo, diminuindo-a de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), mediante termo de compromisso e cumprimento das medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; e suspensão da habilitação.” (Acórdão 1671803, 07057316120238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a despeito dos argumentos da Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão recorrida, porque não há comprovação da miserabilidade econômica do Paciente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Arnaldo Corrêa Silva, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 24 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial